Tribunal: TJMT
Processo: 1002217-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002217-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (AGRAVANTE), APARECIDA DA SILVA - CPF: 344.678.071-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –DECRETO-LEI No 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI No 10.931/04 –RETIRADA DO BEM DA COMARCA – PURGAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE – DEPÓSITO JUDICIAL EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR - PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO - ART. 241, II, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Na Ação de Busca e Apreensão, é possível a venda antecipada do bem, independentemente de autorização judicial, desde que decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para a purgação da mora, contados a partir da citação”. (AI 99565/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

II - A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se de agravo interno contra decisão proferida no Agravo de Instrumento proposto por CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 1019357-23.2020.8.11.0015, da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, proposta em desfavor de APARECIDA DA SILVA

Na origem, o Juiz de piso deferiu a liminar de busca e apreensão, entretanto, determinando que o veículo permanecer na comarca de Sinop-MT, até ulterior deliberação do juízo, conforme transcrição:

“Isto posto, hei por bem deferir a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e descrito nos autos com os seus respectivos documentos, consonante ao § 14, do art. 3o, da LAF 911/1969, assim como os benefícios do art. 212 do CPC.

No mais, indefiro os demais pedidos, como: a) qualquer ordem à Fazenda Pública Estadual de abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o veículo em pauta, ainda que em período anterior à consolidação da sua propriedade, se assim

ocorrer; b) a restrição de transferência ou circulação no órgão de transito ou no RENAVAM, seja pelo RENAJUD, seja por oficio ao órgão competente; c) o pedido de reforço policial e ordem de arrombamento.

Expeça-se mandado de busca a apreensão do veículo, o qual deverá ser mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo, depositando-o com a parte requerente, podendo ser na pessoa de quem indicar, como depositário judicial.

Nos termos do art. 3° e §§ do Decreto-Lei n.o 911, de 1.° de outubro de 1969, executada a medida liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, para, caso queira, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) dias, hipótese na qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do ônus."

Inconformada, a CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS, apresentou Recurso de Agravo Interno (id. 75835974), aduzindo que decorrido o prazo de 05 dias da execução da liminar, a propriedade do veículo se consolida, nos termos do art. 1228 do CC, podendo gozar e dispor da propriedade.

Após análise dos autos, o relator de monocraticamente proveu parcialmente o recurso, da seguinte forma:

“Assim, estando presentes os requisitos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, para o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo, não há que se falar na proibição de que o veículo saia do território da Comarca, vez que a lei não prevê tal restrição.

De se ressalvar, contudo, que a jurisprudência deste Tribunal possui entendimento no sentido de admitir que o prazo de cinco dias para purgação da mora se inicia após a citação, momento em que o devedor toma ciência inequívoca da ação.

(...)

Com essas considerações, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão hostilizada, facultando à agravante retirar o veículo da comarca onde tramita o processo, nos termos da fundamentação acima”.

Insatisfeita, a parte autora apresentou Recurso de Agravo de Instrumento (id. 79204462), aduzindo que; (i) a decisão monocrática fere o direito de propriedade estabelecido no inciso XXII do Art. 5o da Constituição Federal; (ii) que nos termos do § 3o do Art. 5o do Dec. Lei 911/69, compete a parte agravada pagar a integralidade da dívida no prazo de 05 (cinco) dias contados da execução da liminar, (iii) que a partir desse ponto, a propriedade e a posse plena se consolidam exclusivamente no patrimônio do credor fiduciário; (iv) por fim, faz prequestionamento.

Sem contrarrazões, em razão da inexistência da triangularização processual.

É o Relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno contra decisão proferida no Agravo de Instrumento proposto por CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 1019357-23.2020.8.11.0015, da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, proposta em desfavor de APARECIDA DA SILVA.

Pois bem.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Presentes os pressupostos, conheço do recurso que se cinge à reforma da r. decisão que deferiu a busca e apreensão do bem objeto do litígio, determinando que quando efetivada a busca e apreensão, o veículo deverá permanecer nesta Comarca, até ulterior deliberação do juízo.

Assiste razão à Instituição-Agravante, porém apenas em parte.

Quanto à restrição imposta, limitação à remoção do bem apreendido da Comarca, não subsiste a decisão objurgada, pois nada impede o deslocamento do veículo para outra cidade, permanecendo a obrigação do credor, entretanto, em caso de purgação da mora, como autoriza o § 2o do art. 3o, de restituir o veículo ao devedor independentemente de onde estiver sido depositado.

Com efeito, se o devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, não depositar integralmente o valor da dívida integral, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente serão consolidadas no patrimônio do credor, que poderá vendê-lo extrajudicialmente, independentemente de prévia autorização judicial, nos termos do art. 3o §§ 1o e 2o, do DL 911/69.

De qualquer forma, ultrapassado o prazo para a purgação da mora oportunizada (art. 3o, §1o, DL 911/69) sem que tenha sido efetivamente depositado as parcelas vencidas, mais custas e honorários restam incabível a imposição da restrição ante a consolidação da posse e propriedade do bem apreendido nas mãos do credor.

Sobre o assunto, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

"Recurso Especial - Ação de Busca e Apreensão - Liminar concedida com ressalvas - Afastamento da proibição de venda e retirada do bem financiado da Comarca sem autorização judicial, após transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias - Constitucionalidade do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei n. 911/69 - Efetivação da posse e propriedade do veículo em favor da Instituição Financeira - Recurso Especial provido". (STJ, REsp: 1183638, Ministro Massami Uyeda, 22.10.2010).

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR - PURGA DA MORA - REMOÇÃO DO BEM. De conformidade com o art. 2o, caput, do Decreto-lei 911/69, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial, não sendo vedada, ainda, a sua remoção da comarca onde se encontra.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0456.18.004382-4/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, publicação da sumula em 29/03/2019).

Assim, estando presentes os requisitos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, para o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo, não há que se falar na proibição de que o veículo saia do território da Comarca, vez que a lei não prevê tal restrição.

De se ressalvar, contudo, que a jurisprudência deste Tribunal possui entendimento no sentido de admitir que o prazo de cinco dias para purgação da mora se inicia após a citação, momento em que o devedor toma ciência inequívoca da ação.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRATICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI 911/69 – PRAZO PARA PURGAR MORA, CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – 05 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO RESPECTIVO TRIBUNAL E TRIBUNAIS SUPERIORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a pose plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.” (RAR n. 23080/2015, 5a Câm. Cível, Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, DJe 11/03/2015, destacamos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR CONCEDIDA - VENDA ANTECIPADA DO BEM APÓS O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA - CABIMENTO - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - DESNECESSIDADE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Na Ação de Busca e Apreensão, é possível a venda antecipada do bem, independentemente de autorização judicial, desde que decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para a purgação da mora, contados a partir da citação”. (AI 99565/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, publicado no DJE 16/12/2016).

Com essas considerações, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão hostilizada, facultando à agravante retirar o veículo da comarca onde tramita o processo, nos termos da fundamentação acima.

RECURSO, para reformar a decisão hostilizada, facultando à agravante retirar o veículo da comarca onde tramita o processo, nos termos da fundamentação acima.”

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico que conduziu ao não provimento do Agravo Interno.

Assim, quanto ao prazo para purgação da mora, esclareço que este somente passa a fluir a partir da citação, é que a propriedade e a posse plena do bem apreendido se consolidam em favor do credor, possibilitando, dessa forma, o conhecimento da demanda pelo devedor e, sendo de seu interesse, exerça a faculdade legal da quitação da dívida.

Nesse sentido:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE MANTEVE A POSSIBILIDADE DE O DEVEDOR PURGAR A MORA, NOS TERMOS DO ART. 3o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69, APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – ACÓRDÃO MANTIDO. A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias ofertado para purgação da mora, que tem início após a citação. Impõe-se a manutenção do acórdão anterior que coaduna com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça”. (AI 96538/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017).

Ainda.

“BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –DECRETO-LEI No 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI No 10.931/04 –PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA – PURGAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE – DEPÓSITO JUDICIAL EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR - PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO -ART. 241, II, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A nova redação dada ao Decreto-Lei no 911/69, pela Lei no 10.931/04, é matéria que vem provocando discussão acerca de sua constitucionalidade, afrontando aos princípios basilares do direito civil e consumidor, inclinando-se a jurisprudência pela possibilidade do devedor purgar a mora, considerando as prestações vencidas e as vincendas até a data do depósito. Não incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de busca e apreensão embasado em alienação fiduciária, visando a sua venda antecipada, baseando-se na possibilidade de purgação da mora. O prazo da execução da liminar tem início após a citação, que na hipótese de ser efetuada através de oficial de justiça, se inicia com a juntada do mandado aos autos”. (AI 125292/2012, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/03/2013, Publicado no DJE 12/04/2013).

Por fim.

“BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI No 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI No 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA – POSSIBILIDADE – PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO – RENAJUD – IMPEDIMENTO JUDICIAL DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO – MEDIDA NÃO JUSTIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de busca e apreensão embasado em alienação fiduciária, visando a sua venda antecipada, baseando-se na possibilidade de purgação da mora. O prazo da execução da liminar tem início após a citação. O lançamento de restrição judicial junto ao registro do veículo, mediante utilização do sistema RENAJUD, torna-se inócuo, pois, a venda do bem a terceiros está impedida por depender de autorização anterior do credor”. (AI 106494/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016).

Desse modo, a propriedade e a posse plena do bem apreendido não pode se dar em momento anterior ao prazo estabelecido na legislação, em razão do art. 3o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69 autorizar o devedor a efetuar o pagamento da dívida em até cinco dias após o cumprimento da liminar de busca, hipótese em que, ocorrendo à purgação da mora, o bem lhe será restituído livre de qualquer ônus.

No entanto, para que o devedor possa purgar a mora, necessário se faz que o mesmo tome ciência da ação pela citação.

Destarte, a propriedade e a posse plena do bem apreendido não se consolida apenas com o cumprimento da liminar, mas, após o decurso do prazo de purgação da mora, que passa a fluir a partir da citação.

Dessa forma, entendo que nesse ponto o recurso não merece provimento.

Quanto a alegação referente ao pagamento integral da dívida, esclareço que tal pedido já restou deferido no Recurso de Agravo de Instrumento, conforme transcrição abaixo:

“De qualquer forma, ultrapassado o prazo para a purgação da mora oportunizada (art. 3o, §1o, DL 911/69) sem que tenha sido efetivamente depositado as parcelas vencidas, mais custas e honorários restam incabível a imposição da restrição ante a consolidação da posse e propriedade do bem apreendido nas mãos do credor”.

Nesse sentido, entendo que nesse ponto restou violado o princípio da dialeticidade:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1o, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016).

Por fim, Cumpre abordar, o requerimento da empresa ré para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento.

Ocorre que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021